Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Agravo interno. Não conhecimento do agravo de instrumento. Decisão que indefere pedido de devolução do prazo para apresentação de contestação. rol taxativo.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de reforma da decisão que não conheceu o recurso por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
4. A decisão que indefere o pedido de devolução do prazo para apresentação da peça de defesa não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. STJ, Tema 989.